Tribunal: TJDFT
Processo: 0753071-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Copropriedade. Bem indivisível e detido em condomínio. Constrição. Alcance. Fração ideal de titularidade do devedor. Expropriação. Cota-parte do coproprietário. Compensação pecuniária. Observância por ocasião da expropriação do bem. Alienação judicial. Integralidade do bem. Viabilidade. Direito do coproprietário. Conversão em pecúnia (CPC, art. 843). Impugnação à penhora. Alegação de que o imóvel constitui bem de família. Postulação de desconstituição sob a ótica de que terceiro reside no imóvel. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade (CPC, art. 18). Penhora. Preservação. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que aviara o executado almejando a desconstituição da constrição que recaíra sobre imóvel cuja fração é de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição legal de penhora da integralidade do imóvel sobre o qual o executado detém apenas quota-parte e, outrossim, encerra a residência dum dos coproprietários.
III. Razões de decidir
3. Incidente a penhora sobre quinhão detido pelo executado sobre imóvel indiviso, tornando inviável que a alienação alcance apenas o que lhe pertence, a expropriação alcançará a íntegra da coisa, resguardando-se ao coproprietário estranho ao executivo o direito de conversão do que assiste no corresponde ao produto arrecadado com o ato de alienação forçada (CPC, art. 843).
4.. A alienação judicial da íntegra de coisa indivisa, conquanto a constrição tenha atingido apenas o quinhão pertencente ou da titularidade do executado, não atenta contra o direito de propriedade do coproprietário estranho ao executivo, porquanto o que lhe pertence sofrerá, nessa situação, convolação em pecúnia, assistindo-o o direito de auferir, do produto arrecadado, o correspondente ao que lhe pertence, de molde a ser prestigiada a natureza pública do processo, sendo-lhe resguardado, ademais, direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com os demais lançadores (CPC, art. 843, caput e § 1o).
5. Ao coproprietário do imóvel penhorado em executivo no qual não figura como devedor assiste o direito de insurgir-se em face da penhora que recaíra sobre a integralidade do bem, pois, subsistindo possibilidade de que a integralidade do bem sobre o qual também exerce o direito de propriedade seja encaminhada à expropriação para adimplemento do débito exequendo, porquanto se trata de bem indivisível, indubitável que insere-se na qualificação de terceiro prevista no artigo 674 do estatuto processual
6. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem detido em copropriedade com o devedor, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição sob o prisma de que configura o imóvel constrito bem de família, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora à guisa de defender direito de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.